Tribunal: TJSP
Processo: 2282117-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000204037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282117-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante ADRIANA
RAMOS e Paciente ANA PAULA XAVIER DE SOUZA CAMILO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a presente impetração. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282117-69.2019.8.26.0000 - Mongaguá - VOTO No 43.337 - 2/3
VOTO no: 43.337
HAVBEAS CORPUS no: 2282117-69.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Adriana Ramos
PACIENTE: Ana Paula Xavier de Souza Camilo
COMARCA: Mongaguá
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Adriana Ramos em favor de ANA PAULA XAVIER DE SOUZA CAMILO
ao fundamento, em breve síntese, de que a paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve indeferido pedido de prisão domiciliar (fls. 1/5 e documentos
fls. 6/13).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na situação
da paciente, que é genitora de duas crianças menores de doze anos, por isso fazendo jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do v. acórdão proferido pelo
colendo supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo no 143.641/SP e na norma
prevista nos artigos 318-A e 318, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. Observou
ainda que a agora paciente possui residência fixa e trabalho lícito, o que lhe garantiria o
direito de aguardar em liberdade o desfecho da acusação.
Requereu, com a presente impetração, a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, com expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282117-69.2019.8.26.0000 - Mongaguá - VOTO No 43.337 - 3/3
Indeferida a liminar (fls. 15/16), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 19/20) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 23/31).
É o relatório.
Em virtude da consulta realizada nos autos digitais da origem, é de
se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque, pela r. sentença proferida em 4 de março p.p. (fls.
133/139 autos digitais da origem), a paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano, 11
(onze) meses de 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto, por infringência ao art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/2006, tendo sido expedido e cumprido alvará de soltura em favor dela
(fls. 141/146 autos digitais da origem).
Assim, com a superveniência da sentença que condenou a paciente
em regime aberto, não mais existe o interesse processual da impetrante na obtenção do
provimento judicial reclamado, o que tornou prejudicado o pedido em face da perda do
objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator